Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702833-14.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA RAMOS RECORRIDO: CANDANGA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME, EURILER JUBE MESQUITA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. NÃO RECEBIMENTO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO QUANTUM PAGO. ANÁLISE OBSTADA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCA SUBJETIVA. VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. VENDA DE AUTOMÓVEL. ANÚNCIO. OLX. TERCEIRO. GOLPE. DOLO. REPRODUÇÃO COM VALOR MENOR. INTERMEDIAÇÃO ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR. CONCRETIZAÇÃO DA FRAUDE. PARTES. ATUAÇÃO DECISIVA. GRAVE NEGLIGÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. TRADIÇÃO DO BEM. OCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. ANULAÇÃO. PREJUÍZO. RATEIO ENTRE AS PARTES. CASO CONCRETO. RESSALVA. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. MULTAS APLICADAS. PRECLUSÃO. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CREDOR. QUANTIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR ARBITRADO. ARTIGO 523, § 1o, DO CODEX. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RÉU INCLUÍDO POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA A INCLUSÃO DO RÉU OU À REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM SENTENÇA. RELUTÂNCIA ANTERIOR DO AUTOR. IRRELEVÂNCIA. 1. Não recebida a reconvenção contendo o pedido condenatório e não havendo preliminar em apelação quanto ao ponto, bem como constatando-se, ainda, pedido em fase recursal não anteriormente ventilado, resta impossibilitado o conhecimento do apelo quanto aos pontos, por configurar evidente inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Constatado golpe perpetrado pela plataforma OLX na venda de veículo em que terceiro, imbuído de dolo, reproduz, com preço inferior, anúncio de vendedor que, intermediado pelo fraudador, transfere o bem a comprador, aperfeiçoando a tradição, tendo ambas as partes, a despeito de vítimas, contribuído diretamente para a concretização da fraude, em evidente violação à boa-fé, deve o negócio jurídico ser anulado e rateado o prejuízo sofrido. Interpretação sistemática dos artigos 148, primeira parte, 182, segunda parte, e 945, todos do Código Civil. 4. Considerado o não conhecimento dos pedidos indenizatórios deduzidos pelo réu, mantém-se a anulação do negócio, sendo incabível, no entanto, o afastamento das multas (astreintes e por ato atentatório à dignidade da justiça) aplicadas na origem, seja pela preclusão operada, seja porque fundamentada na recalcitrância do penalizado em atender aos comandos judiciais que lhe foram direcionados. 5. O valor e a periodicidade da multa diária cominatória não são passíveis de preclusão nem de coisa julgada material, podendo o julgador, até mesmo de ofício, alterá-los quando verificar encontrar-se excessiva ou irrisória. Inteligência do artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ e do TJDFT. 6. Sendo cumprida a obrigação de fazer, ainda que a destempo, impõe-se a redução, de ofício, do montante fixado, a título de astreintes, para patamar condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção 7. Incluída posteriormente parte que apresenta defesa, cuja tese é, inclusive, rejeitada em sentença, a condenação do sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios é medida que se impõe. 8. Apelação do primeiro réu parcialmente conhecida, na extensão, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. Multa cominatória reduzida de ofício. Recurso adesivo da autora conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 148, 182 e 945, todos do Código Civil, defendendo o reestabelecimento da situação anterior das partes diante do reconhecimento de fraude perpetrada por terceiros. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 148, 182 e 945, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010